Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. GOLPE PRATICADO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. USO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DOCUMENTOS E PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE USO INDEVIDO DA CONTA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA LOGO APÓS O CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condena pela prática do crime de estelionato simples, na forma do art. 171, caput, c/c art. 29, do Código Penal.
2. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório, formado por documentos, dados bancários e declarações da vítima, demonstra de forma suficiente a participação do acusado no crime de estelionato, em especial quanto ao uso de sua conta bancária para receber o valor decorrente da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas oral e documental evidenciam a ocorrência do estelionato, com destaque para a ocorrência policial, as mensagens enviadas por aplicativo de comunicação em que terceiro se passa por parente da vítima e solicita pagamentos, o comprovante do boleto quitado em favor do réu, o extrato da conta bancária que registra o crédito do valor, as informações cadastrais da conta digital e o histórico de movimentação subsequente, os quais confirmam o ingresso da quantia ilícita e o vínculo do acusado com a conta utilizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. No estelionato praticado mediante fraude por aplicativo de mensagens, a utilização da conta bancária do réu para receber o valor e a movimentação imediata da quantia após o crédito constituem elementos suficientes para demonstrar sua participação quando inexistem provas de uso indevido. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com a prova documental (comprovantes de pagamento, extratos e dados cadastrais), sustenta a condenação por crime patrimonial. 3. A mera alegação de invasão de conta, desacompanhada de registro formal ou de qualquer providência junto à instituição financeira ou à autoridade policial, não afasta a responsabilidade penal do titular que aufere vantagem econômica com o produto do golpe."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741840, Proc. 0730546-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1741494, Proc. 0733129-48.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023, PJe 18.08.2023.